Tribunal: STF
Processo: HC 256008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Aparecida do Nascimento Oliveira em favor de André Luís Evangelista contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 998.823/SP.



    Colho do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e de 13 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 168, §1º, III, do Código Penal. 



    A impetrante sustenta que o paciente faz jus à mitigação do modo prisional, nos termos das Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    Alega que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que deferiram o regime aberto para casos semelhantes, justificando a concessão da ordem de ofício para abrandar o modo carcerário, ainda que o paciente seja reincidente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão de eventual ordem de prisão, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial aberto ao paciente.” (eDOC 7)



    Na presente oportunidade, a impetrante repisa os argumentos feitos perante aquela Corte, e sustentam o restabelecimento da sentença de primeiro grau, a qual impôs o regime aberto para o cumprimento da pena. (eDOC 1)



    Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime inicial aberto e substituída por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Cito o trecho da fundamentação adotada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, a reincidência delitiva (autos sob nº 0015179-85.2011.8.26.0196 fls. 122/124) restou compensada com a atenuante da confissão. 



    Na derradeira fase, incidente a majorante prevista no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, tendo em vista que a conduta decorreu de valores recebidos em razão da profissão, irretocável a elevação de 1/3. 



    Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a pena atinge contornos definitivos em 01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa menores. 



    Assiste razão ao parquet ao pretender o recrudescimento do regime prisional, à luz do disposto no artigo 33, b e c, do Código Penal, além da dicção da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, apesar do montante punitivo, o acusado é reincidente em crime doloso, sendo certo que a condenação anterior, ainda que não afeta a crime de igual natureza, deuse pelo delito de falsificação de documento público, não se tratando, portanto, de conduta de menor potencial ofensivo. 



    Ademais, os fatos apurados nestes autos também se revestem de particular reprovabilidade, eis que, o sentenciado, na qualidade de advogado, valeu-se de seu mister para apropriar-se integralmente de relevante quantia pertencente à vítima, que, malgrado passados alguns anos, segundo afirmou, sequer se viu ressarcida. 



    Nem se diga, ainda, em violação aos enunciados de nº 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a eleição da regência carcerária não se dá, aqui, pela gravidade abstrata da conduta, mas, sobretudo, em face reiteração delitiva, restando demonstrada a insuficiência da terapêutica mais branda para o desiderato de prevenção e repressão do crime. 



    Por conseguinte, tampouco se pode cogitar em substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como requerido defensivamente, não só por sua incompatibilidade com o regime prisional estabelecido, mas, também, porque a medida não seria socialmente recomendável. 



    Nesse sentido, muito embora a hipótese não trate de reincidência específica, a conversão da pena corporal não é obrigatória, mas faculdade do juízo, desde que a providência seja socialmente recomendável, o que, como se viu, não é o caso. 



    Ora, conforme se verifica da respectiva certidão de antecedentes, em sua condenação pretérita, o réu já havia sido contemplado com a imposição de medidas alternativas ao cárcere, no entanto, voltou a delinquir, de forma que, agora, não pode ser, novamente, agraciado com a concessão do benefício, sob pena de banalização da sanção penal.” (eDOC 6, p.53-55)



    Dessarte, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente, conforme amplamente ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, apesar da não verificação de demais circunstâncias desfavoráveis, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente